Tribunal: TJSP
Processo: 1014250-62.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C. DANOS MORAIS – pretensão fundada na inclusão do autor no SCPC após a revisional ajuizada por ele ter sido julgada procedente para limitar os descontos em 30% dos rendimentos líquidos – presente ação procedente em parte – apelo do requerido buscando a improcedência da demanda – inconformismo injustificado porque, mesmo sabendo da impossibilidade de cobrar os

Ementa:

*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C. DANOS MORAIS – pretensão fundada na inclusão do autor no SCPC após a revisional ajuizada por ele ter sido julgada procedente para limitar os descontos em 30% dos rendimentos líquidos – presente ação procedente em parte – apelo do requerido buscando a improcedência da demanda – inconformismo injustificado porque, mesmo sabendo da impossibilidade de cobrar os empréstimos consignados de maneira diversa da estabelecida na revisional, inseriu o nome do autor no SCPC – inclusão indevida – dano moral caracterizado – apelo do autor visando a inexigibilidade dos débitos e a majoração do indenizatório – indenização arbitrada pelo juízo a quo que realmente não compensa o constrangimento sofrido – ressarcitório majorado para R$10.000,00 - pedido relativo à inexigibilidade dos débitos que não pode ser conhecido, não só porque o autor não negou a celebração dos contratos, mas principalmente porque acatou a solução da revisional que determinou a forma como devem ser quitados – sucumbência do réu- apelo do autor provido na parte conhecida- improvido o do réu.*